Tribunal: TJDFT
Processo: 0704301-94.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPLEXO CONDOMINIAL. AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA E ESTACIONAMENTO EM VAGA DE TERCEIRO. DESCUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO INTERNA. DANO MATERIAL EM VEÍCULO. FALHA NA FISCALIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) a título de indenização por danos materiais.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77937191). Foram oferecidas contrarrazões (ID 77937218).
3. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais, alegando que, em 02/01/2025, ao prestar serviço de limpeza em apartamento do Bloco H do condomínio requerido, estacionou, equivocadamente, seu veículo VW Parati, ano 2000, cor prata, placa JFX3788, na vaga 105. Afirmou que o veículo foi danificado pela proprietária da vaga. Destacou que ingressou e prestou serviço no condomínio com autorização, mas, em razão do estacionamento indevido, foi surpreendido pelos danos ao veículo. Relatou que, após verificar o dano no carro, entrou em contato com o condomínio e solicitou os dados da moradora responsável, mas teve o pedido negado, motivo pelo qual direcionou a demanda em face do requerido. Pugnou pela condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).
4. Em suas razões recursais, o condomínio recorrente sustentou sua ilegitimidade passiva, pois, segundo suas razões, os fatos narrados e comprovados — inclusive no Boletim de Ocorrência no 126/2025-0 (ID 77937163) — ocorreram no âmbito do Residencial Palmeiras, e não nas dependências do Condomínio Borges Landeiro Garden. Destacou que o próprio autor reconhece ter estacionado equivocadamente na vaga 105, pertencente ao Residencial Palmeiras, e que, após o dano, entrou em contato diretamente com a síndica daquele residencial. Afirmou ainda que a estrutura condominial é multifacetada, sendo o recorrente gestor apenas da área comum do complexo, enquanto os blocos residenciais — como o Bloco H — são juridicamente autônomos, com gestão própria (ID 77937174). Argumentou que não houve omissão ou atuação do condomínio recorrente no evento, reforçando a ausência de nexo causal. Sustentou violação ao princípio da não surpresa e à regra do art. 10 do CPC, pois a sentença deixou de apreciar a preliminar de ilegitimidade, matéria de ordem pública. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e extinção do processo sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, a substituição processual pelo Condomínio Residencial Palmeiras. Caso não sejam esses os entendimentos, que seja julgado improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o recorrente possui ilegitimidade passiva; (ii) analisar a existência dos requisitos autorizadores da responsabilidade civil, especialmente o nexo causal relativo à atuação do condomínio recorrente em relação aos fatos narrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O condomínio réu foi devidamente citado em 21/2/2025 (ID 77937167), deixou de comparecer à audiência designada para o dia 8/4/2025 (ID 77937169) e optou por manifestar-se nos autos apenas em 26/5/2025 (ID 77937171), oportunidade em que, já de forma extemporânea, requereu tão somente o reconhecimento da ilegitimidade passiva. No rito dos Juizados Especiais, a defesa deve ser apresentada de forma concentrada, por ocasião da audiência de conciliação e instrução, ocasião em que se processa conjuntamente a arguição de preliminares e o mérito (art. 30 da Lei 9.099/95). Não há previsão de petição apartada, tampouco de novo prazo para manifestação autônoma do réu. Assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida nem se pode falar em decisão surpresa. Em sede de Juizado Especial, inexiste previsão de pronunciamento apartado para análise de preliminares, sendo o julgamento realizado de forma una e simplificada. O juízo de origem observou corretamente o rito previsto na Lei 9.099/95 e no CPC, enfrentando a questão da ilegitimidade na própria sentença. Afastadas as alegações de nulidade processual e cerceamento de defesa.
7. Nos termos da teoria da asserção, a análise da legitimidade passiva se dá à luz das afirmações deduzidas na inicial, independentemente da efetiva procedência do pedido. No caso em apreço, o autor narrou que o condomínio recorrente autorizou seu ingresso e direcionou o estacionamento do veículo, assumindo, assim, a posição de garantidor da regularidade da utilização das áreas comuns e do cumprimento das regras internas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Considerando a revelia do réu, reputam-se verdadeiros os fatos narrados pelo autor, os quais, inclusive, não foram objeto de impugnação nem mesmo de forma extemporânea. Assim, é incontroverso que o condomínio recorrente autorizou o ingresso do autor nas dependências do complexo, inclusive orientando-o a estacionar em uma das vagas de garagem. Tal circunstância evidencia o exercício de poder de controle sobre a entrada de terceiros e a circulação destes nas áreas comuns do empreendimento, reforçando o dever de diligência. Ademais,
9. A convenção condominial juntada aos autos (ID 77937174, p.4) dispõe expressamente, em seu art. 7o, que é vedado o uso das vagas de garagem por terceiros não vinculados às unidades autônomas. Ao descumprir essa norma convencional e permitir o estacionamento do veículo do autor em vaga privativa, o recorrente deu causa direta à situação que culminou no dano. O autor relatou ter requerido acesso às imagens e identificação da condômina que praticou o dano, cujos dados foram negados pelo réu o qual assumiu os riscos de sua conduta.
10. A atribuição de responsabilidade ao condomínio decorre não apenas da autorização concedida, mas também da obrigação de vigilância e de zelo pelo cumprimento das normas internas, especialmente no que diz respeito ao tráfego de veículos e uso indevido de áreas privadas por terceiros. Ao permitir que o recorrido estacionasse em vaga alheia, o recorrente infringiu a própria convenção que se obrigou a observar e fiscalizar (art. 7o da convenção condominial - ID 77937174, p.4), que proíbe o uso das vagas por pessoas estranhas às unidades autônomas. Ademais, ao negar o acesso às imagens, impediu que o autor pudesse demandar diretamente da condômina que praticou o dano.
11. Assim, restou caracterizada a falha na atuação do recorrente ao não adotar medidas preventivas eficazes para impedir os fatos narrados, circunstância que atrai a sua responsabilidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva e com o dever de segurança inerente à administração condominial.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei n. 9.099/95.